Tribunal: TJMT
Processo: 1036821-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRARRAZÕES APRESENTADAS APÓS O PRAZO DE DEZ DIAS — ARTIGOS 183 E 1.023, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.
São intempestivas as contrarrazões apresentadas depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.
Contrarrazões não conhecidas. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036821-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR GONCALVES ROCHA - CPF: 363.162.968-00 (EMBARGANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRARRAZÕES APRESENTADAS APÓS O PRAZO DE DEZ DIAS — ARTIGOS 183 E 1.023, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

São intempestivas as contrarrazões apresentadas depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.
023, § 2o, do Código de Processo Civil.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório
.

Contrarrazões não conhecidas. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Jair Gonçalves Rocha
do acórdão que negou provimento ao recurso e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 104595461).

Assegura que, “
essa Corte negou provimento ao recurso, porém, contrariando o entendimento firmado, e de forma inesperada, em reexame de ofício retificou a sentença para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 e, posteriormente, majorá-lo em dois por cento (2%), segundo a regra do artigo 85, § 11, do CPC
”. No entanto, “
não apresentou o fundamento legal que autoriza o reexame de ofício dos honorários sucumbenciais
”.

Assevera que “
a deliberação desse Tribunal sobre os honorários arbitrados pelo juízo de piso, sem que a matéria tenha sido questionada no recurso de apelação do embargado, constitui violação aos artigos 141 e 492 do citado codex e configura o julgamento extra petita da matéria
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 109176952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, o Estado de Mato Grosso, apesar de intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em
21 de outubro de 2021
,
quinta-feira
, somente o fez na data de
14 de novembro de 2021
,
domingo
, quando já havia expirado o prazo de dez (10) dias úteis (Código de Processo Civil, artigos 183 e 1.023, § 2o), que se deu em
9 de novembro de 2021
,
terça-feira
.

Dessa forma
,
voto no sentido de não conhecer das contrarrazões do Estado de Mato Grosso
.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Id. 104595462).

Começo por pontuar que a remessa necessária impõe ao Tribunal a análise de todas as questões, porque é da sua essência a translatividade plena, presente o interesse público, razão de sua instituição.

[...] Em que pese a matéria não ter sido suscitada em sede de Apelação, por tratar-se de Reexame Necessário, com a oposição de Embargos de Declaração, solicitando expressamente a manifestação do Colegiado acerca da questão, cabia ao Tribunal analisá-la, pois a Remessa Necessária possui translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no Juízo de 1o. grau. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1054481/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016).

[...] Isso significa dizer que, quando há reexame necessário, o eventual recurso de apelação da Fazenda não inova e muito menos amplia o âmbito de cognição ou os efeitos do julgamento do segundo grau. Na prática, ele representa, simplesmente, um reforço de argumentação em prol das teses fazendárias, as quais, independentemente da interposição do recurso, compõem o objeto cognitivo do Tribunal, que manterá ou modificará a sentença. O que não se pode negar é que, havendo reexame necessário, a reforma da sentença é hipótese sempre possível e que não pode ser desprezada, mesmo na ausência de apelação. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Corte Especial, REsp 905771/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de agosto de 2010).

[...] Hoje, a doutrina majoritária afirma que a
natureza jurídica
da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 55). A ideia de se tratar de recurso de apelação de ofício foi superada com a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que a retirou topograficamente do título relativo aos recursos e a colocou no título que trata da coisa julgada (art. 475). Contudo, ainda se manifesta no mundo jurídico da mesma
forma
que a antiga apelação de ofício, qual seja, ato do juiz de primeiro grau consistente em declaração na própria sentença. Na omissão, há a avocação pelo Presidente do Tribunal (SANTOS, J. M. de Carvalho.
Código de Processo Civil interpretado
, volume IX: arts. 782 a 881. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1941, p. 284).

Tem por
finalidade
operar, por força de lei, a devolução plena ao tribunal da matéria objeto da sentença a que se aplica, na medida da sucumbência da pessoa cujo interesse se quer por esses meios proteger, em forma análoga ao recurso de apelação (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
in Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV: arts. 332 a 475
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 332).

Os seus
efeitos
comumente destacados pela doutrina são o suspensivo, o devolutivo e o translativo. Na lição de Nelson Nery Júnior:

‘O procedimento da remessa obrigatória no tribunal é idêntico ao da apelação; há os efeitos suspensivo e devolutivo (impróprio) pleno; a decisão do tribunal, ainda que confirme a sentença, substitui o julgamento de primeiro grau (art. 512, CPC)’ (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 56).

‘É que o reexame necessário tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (idem ib idem, p. 57). [...]. (Trecho do voto-vista do Ministro Mauro Campbell Marques: STJ, Primeira Seção, REsp 1052615/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2009). [conforme o original]

Assim, para o julgamento da remessa necessária, não é relevante as questões postas na apelação, visto que toda a matéria discutida na Primeira Instância é devolvida ao Tribunal, desde que não seja favorável à Fazenda Pública, como ocorre na hipótese de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a questão acerca dos honorários advocatícios somente não estaria sujeita ao reexame, quando se tratar de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito,
o que não se aplica à hipótese
.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em sentença extintiva do processo, sem julgamento de mérito, não tem o condão de impor a observância à remessa necessária. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1813749/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019).

No mais, o acórdão embargado bem explicitou as razões da redução do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença:

[...] Em reexame, digo que, quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: ‘
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.’ [sem negrito no original].

[...]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), o que corresponde a R$ 11.128,39: onze mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 104595463 – fls. 10/17).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) não conhecer das contrarrazões do Estado de Mato Grosso; e
ii
) rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022